Tribunal: TJMT
Processo: 1023318-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023318-17.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEIBSON CARLOS MIRANDA - CPF: 031.157.531-52 (RECORRENTE), CARLOS SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES
–
PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES, PORÉM ESCASSOS – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA ORAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A PROVA ORAL JUDICIALIZADA E A PROVA TÉCNICA – EXAME DE CONSTATAÇÃO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE CRIME QUE NÃO ENCONTRA VESTÍGIOS MATERIAIS DA CONDUTA COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA DO OFENDIDO, DA INFORMANTE E DAS TESTEMUNHAS – GRANDE NEBULOSIDADE ACERCA DA MATERIALIDADE – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DECISÃO REFORMADA PARA IMPRONUNCIAR O ACUSADO QUANTO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – NECESSIDADE DE REMESSA DA AÇÃO PENAL AO JUÍZO COMPETENTE PARA AVALIAÇÃO QUANTO AOS CRIMES ATÉ ENTÃO CONEXOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese ser inexigível para a pronúncia a prova estreme de dúvidas, constitui missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), afastar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, à vista do sistema da íntima convicção.

2. Na hipótese, em razão de grande divergência entre a prova oral judicializada e a prova técnica, não se encontra palpável a constatação da materialidade do delito, sobretudo porque, segundo a narrativa da vítima, na segunda oportunidade em que o réu teria disparado, os projéteis teriam atingido o muro, não havendo constatação pelo exame de local de crime. Ademais, os relatos dão conta de diversos disparos ouvidos pela informante e pelas testemunhas, não havendo, do mesmo modo, constatação pericial pertinente.

3. Impronunciado o acusado quanto à imputação atinente ao crime doloso contra a vida, deve a ação penal ser remetida ao juízo competente para avaliação quanto aos delitos até então conexos.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido para impronunciar o acusado quanto à suposta prática do crime doloso contra a vida narrado na denúncia, por não estar provada a materialidade do delito, determinando-se a remessa da ação penal ao juízo competente para o regular processamento do feito no que concerne às infrações penais até então conexas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

KLEIBSON CARLOS MIRANDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
em face da decisão constante do ID 66145560 ao ID 66145562, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 0006389-98.2015.8.11.0064 – Código 635165,
pronunciando-o

pela suposta prática, em concurso material, do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima
Carlos Soares
], bem como dos
delitos conexos dos
artigos 15 e 16 da Lei n.o 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, vistas do ID 66145564 – Pág. 03 ao ID 66145568 – Pág. 04, a Defensoria Pública vindica a reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja
impronunciado em relação a todos os fatos
.

Argumenta que a principal prova produzida no curso da persecução penal (laudo pericial) não é precisa para indicar a existência de disparo de arma de fogo na direção da casa em que a vítima residia. Acresce, ainda, que ninguém visualizou a arma de fogo utilizada no delito ou os disparos.

N’outro sentido, suscita a
ausência de correlação entre a acusação e a pronúncia no que se refere ao crime conexo tipificado no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003
.

Assinala ter sido o recorrente pronunciado por fato diverso daquele narrado na incoativa, pois na denúncia e nas alegações finais da acusação é imputada a prática de
posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito e, na pronúncia, há submissão a julgamento por
porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito. Assim, requer a impronúncia em relação a essa infração penal.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o delito de disparo de arma de fogo, tendo em vista que não há comprovação de que tenha o réu atirado contra a vítima, sem perder de vista a ausência de
animus necandi
na conduta.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis do ID 66145570 – Pág. 01 ao ID 66145572 – Pág. 05, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada, requerendo, também, que o juízo de primeiro grau proceda à correção de erro material constante da pronúncia, a fim de consignar a submissão do acusado a julgamento pelo delito de
posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo

reconheceu o erro material e corrigiu a menção ao delito conexo
nos termos requeridos nas contrarrazões e, quanto ao mais, manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 66145572 – Págs. 06/07.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 69111951, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, em data e horário não precisados, porém até o dia 17 de maio de 2015, período noturno, na residência situada na Avenida Rio Branco, quadra 24, lote 22, Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, o ora recorrente
KLEIBSON CARLOS MIRANDA

mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se que, nessas circunstâncias de tempo e local, o réu mantinha guardada na referida propriedade, em seus aposentos, uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40, municiada, não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização legal, sem perder de vista ter se valido dela para a prática dos crimes de disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado.

Descreve-se, também, que, no mesmo dia, em horário não precisado, porém durante o período noturno, na residência situada na Rua 07, quadra 13, lote 03, Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, o ora recorrente portou artefato de uso restrito municiado e
disparou arma de fogo em lugar habitado e em via pública
, colocando em risco a incolumidade pública, além da integridade física das pessoas que estavam presentes no local.

Ainda, em circunstâncias de tempo e local idênticas,
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
, agindo com
animus necandi
,
tentou matar
a vítima
Carlos Soares
,
por motivo fútil
.

Segundo a descrição fática contida na denúncia, no dia dos fatos, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas acima, o ora recorrente, por razões de somenos importância, travou discussão banal com a vítima. Em razão disso, retirou-se do local, dirigiu-se até a sua residência e, em seguida, retornou armado, com o propósito de retomar a contenda. Armado, o réu invadiu a propriedade da vítima, que, sentindo-se ameaçada, trancou-se no interior do imóvel, momento em que o recorrente efetuou disparos em direção à residência.

Ato contínuo, o réu se manteve aguardando do lado de fora do imóvel a saída do ofendido. Ao sair do imóvel, a vítima se deparou com o acusado, que passou a efetuar novos disparos em sua direção, não consumando, porém, o intento assassino por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes em erro de pontaria e no fato de a vítima ter se retirado correndo da sua propriedade para a residência vizinha. Por fim, o recorrente fugiu do local.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o magistrado de primeira instância pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Desse modo, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT determinou que
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática, em concurso material, do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP [vítima
Carlos Soares
] (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
), bem como dos delitos conexos dos artigos 15 e 16 da Lei n.o 10.826/2003 (
disparo de arma de fogo
e
posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito
)
, diante do que exsurge irresignado o recorrente.

I.

Pedido de impronúncia
:

A Defensoria Pública vindica a reforma da decisão, para que o recorrente seja
impronunciado em relação a todos os fatos
.

Argumenta que a principal prova produzida no curso da persecução penal (laudo pericial) não é precisa para indicar a existência de disparo de arma de fogo na direção da casa em que a vítima residia. Acresce, ainda, que ninguém visualizou a arma de fogo utilizada no delito ou os disparos.

Primordialmente,
em relação ao crime doloso contra a vida imputado na denúncia
, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que
o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Nessa ordem de ideias, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, somente se admite a
impronúncia
nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
existência do fato
está comprovada pelos depoimentos da vítima, das informantes, das testemunhas e do réu em ambas as fases processuais.

A despeito disso,
existem dúvidas quanto à comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que
as provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da suposta existência de um crime doloso contra a vida
.

Nesse sentido,
finalizada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e reconstituído o cenário fático durante a instrução, não é possível conferir certeza à interpretação jurídica do fato tal como estampada na decisão de pronúncia
, em ordem a compreender, de forma compatível com o nível de cognição exigido para a presente fase processual (juízo de cognição sumária e não exauriente), pela existência de uma tentativa de homicídio qualificado perpetrada pelo réu contra a vítima.

Auscultado na fase judicial, o ofendido
Carlos Soares
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 02) descreveu que ao tempo do fato era casado com
Késia
e estava em casa com dois filhos, os quais são fruto de sua relação com
Eliane
.

Conforme explicou, na data da conduta ora apurada,
Eliane
chegou à sua casa com o réu, atual marido dela, a fim de buscar as crianças. Explicitou que, na ocasião, o acusado buzinou por duas vezes, impaciente, enquanto seus filhos se despediam e logo desceu do carro e começou a proferir xingamentos. Então,
Késia

abriu a porta da casa, sucedendo-se uma discussão entre ela e
Eliane
. Diante disso, também saiu da casa, a fim de defender sua esposa e começou a discutir também, inclusive com o réu.

Consoante a narrativa do ofendido, a seguir, entrou em casa mais uma vez e saiu com um facão, pois era o único meio de defesa que tinha. Negou que tivesse usado o instrumento contra
KLEIBSON
e
Eliane
, de modo que não deu um golpe que atingiu o braço daquele e quase acertou esta, tendo utilizado o facão apenas para se defender, pois o réu insinuou atacá-lo (nas exatas palavras de
Carlos
, o acusado “
foi para cima
”), sem perceber, contudo, se o atingiu. Perguntado, reiterou recordar-se de ter dado um golpe com o facão.

Assim, o acusado entrou no carro e saiu correndo enquanto
Eliane
subiu com os dois meninos a pé, pois moravam no mesmo bairro. Diante disso, escondeu a esposa e o outro filho na casinha dos fundos, trancou-os e voltou para o corredor, dentro de casa. Na sequência, ouviu o barulho do carro e
observou que KLEIBSON voltou armado, pois ele abriu a porta do automóvel e atirou duas vezes: uma na janela e outra na porta. Explicitou que, naquele momento, embora fosse possível a ele visualizar o réu, o acusado não o viu e os tiros foram disparados contra a casa
.

Segundo aduziu, na sequência, o recorrente desceu do veículo e começou a xingá-lo; entrou no carro novamente e foi embora, motivo por que saiu no portão para fechar o colchete e escutou o automóvel do réu de volta.

Descreveu que
KLEIBSON
foi na lateral da casa, quebrou uma janela com o braço e deu mais um tiro.
Disse acreditar que o disparo foi efetuado no rumo do depoente, mas não viu, porque quando o acusado voltou, imediatamente correu e pulou o portão, fugindo dele, sendo que a arma foi disparada já após pular o muro
.

Assinalou, ainda, que foram encontrados vestígios de bala na casa,
acreditando que o réu tenha atirado apenas para assustá-lo
, sendo que a arma foi disparada dentro do terreno da casa.

Na fase extrajudicial, o ofendido teceu descrição fática semelhante. Veja-se:

“
(...) QUE, então, voltou e se escondeu no corredor, entre a casa e o muro, de onde viu ‘NEGUlNHO’ efetuando dois disparos de arma de fogo, um em cada janela; QUE, depois dos tiros, ‘NEGUINHO’ entrou no carro e saiu; nisso o declarante foi até a rua ver se ele tinha ido embora mesmo e a esposa também saiu da casinha; QUE ‘NEGUINHO’ foi até a metade da quadra e voltou, parou na frente da casa, nisso o declarante mandou a esposa correr pois o suspeito tinha voltado, então ela se escondeu novamente na casinha com o filho de 1 ano e 8 meses; QUE o suspeito desceu e atirou no declarante, que pulou o muro do vizinho, sendo que o tiro pegou nos tijolos, sendo que não sofreu nenhum tipo de ferimento;
QUE, na primeira vez que atirou, ‘NEGUINHO’ não viu a vítima, mas acredita que na segunda oportunidade ele atirou para acertar, tanto que cacos de tijolos acertaram as costas do declarante
; QUE ouviu barulho na veneziana do quarto e acredita que ‘NEGUINHO’ tenha dado um murro na janela e começou a gritar ‘SE FOR HOMEM, TU SAI AQUI, SEU PAU NO CU’; (...)
” (Termo de Declarações do ofendido
Carlos Soares
; ID 66145522 – Pág. 01; destaques apostos).

Perante o juízo, a informante
Késia da Silva Santos
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 02) descreveu que ao tempo da conduta em apuração era casada com a vítima.

Asseriu que, no dia do fato,
KLEIBSON
havia levado
Eliane
para buscar os filhos e começou a acel
erar o carro na frente de sua casa, bravo, para que as crianças fossem embora logo. Naquele instante, seu ex-marido disse “
calma, que as crianças já vão
” e o réu começou a xingá-lo. Por isso, abriu a porta e tentou apaziguar os ânimos, porém o acusado também a ofendeu. Então,
Carlos
também saiu da casa e ele e o acusado discutiram e brigaram, sendo que foi necessário separá-los com o auxílio de
Eliane
.

Conforme assinalado pela informante, o recorrente entrou dentro do carro e disse “
espera aí, que você vai ver
”, enquanto
Eliane
e os filhos ficaram e foram para a esquina esperá-lo. Afirmou ter se escondido dentro do quarto do fundo com as crianças, colocando-as embaixo da cama e apagou todas as luzes. Escutou o barulho do carro do réu voltando, haja vista que ele morava perto de sua casa. Em seguida,
ouviu os tiros
e o
KLEIBSON
xingando seu ex-marido. Disse não se recordar de quantos disparos foram lançados, tendo em vista o tempo decorrido entre o fato e a audiência em juízo, acreditando que foram de 04 (quatro) a 05 (cinco) tiros.

Após um tempo, saiu de casa e encontrou duas vizinhas querendo saber se estava tudo bem e viu o réu e
Eliane
conversando na esquina.

Aduziu que, em um segundo momento, o acusado percebeu que o ofendido havia saído da casa e voltou de ré com o carro, oportunidade em que
ouviu novos disparos, sendo que a vítima não foi alvejada por nenhum deles, pois havia pulado o muro do fundo. Enfatizou que o tiro que era para ter acertado
Carlos
alvejou o muro por ele pulado
. Durante essa dinâmica,
KLEIBSON
quebrou a janela do seu quarto e, por fim, ele entrou no carro e foi embora.

Késia
negou que houvesse desentendimento anterior entre eles, assim como afirmou não ter discutido com
Eliane
naquele dia, sendo que ambas apenas tentaram apartar o réu e a vítima, pois apenas eles brigaram. Ainda, disse não ter visto o ofendido com facão, tampouco ter visualizado
Carlos
desferindo golpes com o instrumento, ressaltando ter apartado o acusado e a vítima inicialmente, mas logo em seguida haver entrado para casa com os filhos.

Ouvida em juízo, a informante
Eliane Vieira de Souza
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 03) explicou que é esposa do réu e ex-esposa da vítima.

Segundo apontou, na oportunidade, houve discussão com
Késia
e
Carlos
veio com o facão, motivo por que
KLEIBSON
desceu do carro e entrou na frente. Aduziu que o instrumento cortante quase a acertou, tendo atingido o braço do acusado. Após isso, o réu foi com o carro até a esquina e voltou, enquanto a depoente ficou na esquina com as crianças. Assinalou que
KLEIBSON
não tinha arma, bem como enfatizou não ter visto arma, nem mesmo conseguido visualizar o que o acusado fez ao voltar para a direção da casa da vítima.

Na oportunidade em que prestou declarações à autoridade policial,
Eliane Vieira de Souza
(ID 66145524 – Págs. 01/02) havia tecido idêntico relato, destacando que quando
Carlos
os golpeou com o facão, não houve consequências mais graves porque o objeto enroscou no colchete [do portão], sendo que
KLEIBSON
foi a pé até a esquina, pegou um pau, voltou e foi para cima do ofendido, que já tinha sumido da frente da casa.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Ivanir da Silva Nascimento
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 02) disse que na época do fato era vizinha de
Késia
e “
Carlinhos
”, sendo que já ouviu falar que o acusado é “meio perigoso”, bem como que n
unca ouviu falar nada dos vizinhos, muito menos de “
Carlinhos
” ser perigoso.

Consoante narrado, na ocasião, ouviu uma discussão entre
Késia
e uma outra mulher, foi na frente da casa e viu essa mulher indo embora com duas crianças. Então, voltou para sua residência e, passados alguns minutos, escutou o barulho de um carro em alta velocidade em direção à casa de “
Carlinhos
”, seguindo-se barulhos de tiros e, após, viu o carro saindo.

Por isso, foi até a casa dos vizinhos na companhia de
Viviane
, para ver se tinha acontecido alguma coisa. Como nada tinha acontecido, voltaram de lá.

Explicitou que, no segundo momento, ouviu barulho de mais tiros, sem saber precisar quantos. Realçou não haver visualizado quem efetuou os disparos, apenas ouviu.

Ouvida em juízo, a testemunha
Viviane Alves de Moura
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 02) disse que era vizinha do ofendido, sendo que morava na casa ao lado. Na oportunidade em que o fato aconteceu, estava em seu imóvel e não ouviu os tiros, porém foi na residência ao lado ver se estava tudo bem com o bebê, pois pensou ter havido uma briga de casal.

Conforme a testemunha descreveu, quando foram até a casa, viram um veículo voltando de ré e,
após ser pressionada pelo magistrado na audiência
, afirmou ter ouvido disparos de arma de fogo neste segundo momento, sem saber precisar a quantidade.

Na ocasião em que foi interrogado pela autoridade policial (ID 66145522 – Págs.03/05), o acusado confirmou ter havido uma confusão quando foi com
Eliane
buscar os filhos dela na casa de
Carlos
, em razão da demora para que as crianças fossem entregues à mãe. Descreveu que
Carlos
os atacou com um facão durante o entrevero, sem que tivessem percebido que ele estava armado com o instrumento cortante, motivo por que pegou um pedaço de pau objetivando contra-atacá-lo, instante em que não o encontrou mais e foi embora. Observe-se o teor do relato:

“
(...) QUE, no dia dos fatos, foi de carro junto com a esposa ELIANE buscar os filhos dela, que estavam na casa do pai; QUE buzinou três vezes e o ex-amásio não gostou e gritou de dentro da casa; QUE a mulher de CARLOS apareceu na janela e começou a discutir com ELIANE no portão do terreno; QUE CARLOS veio e como as mulheres estavam quase brigando, ele foi separar e empurrou ELIANE; nisso o interrogando desceu do carro; QUE foi até onde as mulheres estavam e CARLOS falou ‘O QUE VOCÊ QUER AQUI, PAU NO CU?’ e desferiu um golpe de facão que pegou no braço do interrogando e quase atingiu ELIANE, sendo que não tinha percebido que ele estava armado;
QUE o interrogando deu a volta no carro, abriu o porta-malas, pegou um pedaço de pau e entrou no terreno atrás de CARLOS; QUE ele correu para o fundo quando o interrogando foi no carro e quando entrou no terreno, não o achou, então o interrogando bateu em uma janela lateral, de veneziana, e em uma da frente, de vidro, pois como estava muito escuro, não quis ir para o fundo
; QUE, depois disso, saiu do local e não tinha mais ninguém na frente, entrou no carro e cerca de meia quadra após avistou a esposa com um grupo de amigos, então pegou ela e os filhos e foram para a casa do interrogando; (...); QUE o interrogando não efetuou nenhum disparo de arma de fogo contra a casa de CARLOS ou contra ele próprio, também nunca teve arma de fogo e partiu para cima de CARLOS porque ele empurrou ELIANE, que está com quatro meses de gravidez e a gestação é de risco; (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
; ID 66145522 – Págs. 04/05; destaques apostos).

Interrogado perante o juízo,
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
exerceu seu direito constitucional ao silêncio
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 66145574 – Pág. 03).

Enumerados os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, evidencia-se que há mais de uma possibilidade de desdobramento fático a ser extraído da cena do crime. Segundo o ofendido
Carlos
e sua então esposa
Késia
, houve disparos de arma de fogo em duas ocasiões, ouvidos pela testemunha
Ivanir
. O acusado e a sua esposa
Eliane
, ex-esposa da vítima, assinalam que o instrumento utilizado pelo recorrente foi um pedaço de pau.

Quanto ao início da discussão, veja-se que tanto o ofendido quanto o réu apontam que
Carlos
saiu de casa com um facão e tentou golpear
KLEIBSON
e
Eliane
. Conforme o Laudo de Lesão Corporal (ID 66145529 – Págs. 02/03) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 66145529 – Págs. 04/05), constatou-se uma ferida cortante superficial no braço esquerdo (região deltoidiana) de
KLEIBSON
, produzida por um instrumento cortante, circunstância essa a robustecer as asserções do recorrente e sua esposa neste ponto.

A utilização (ou não) de arma de fogo pelo réu no palco criminoso constitui o principal ponto nebuloso a ser elucidado, gerando controvérsias interpretativas na hipótese.

Da dinâmica fática relatada pela vítima, é possível extrair dois momentos em que o acusado teria disparado o artefato.
No primeiro, logo após a discussão, segundo
Carlos
,
KLEIBSON
atirou duas vezes contra a casa, uma delas atingindo a janela, de modo que conseguia enxergá-lo, muito embora ele não o visualizasse
.

Esses disparos, a esmo, ainda que contra a residência, no contexto descrito pelo ofendido, não colocaram e risco o bem jurídico tutelado pela norma do artigo 121, § 2.o, do Código Penal, isto é, a vida
. Dessa forma,
naquele primeiro instante, não foi praticada uma tentativa de homicídio
.

O ofendido aduziu que, na segunda vez em que o réu o perseguiu e atirou,
não visualizou os disparos
, por ter corrido. Na fase administrativa, contudo, asseriu ter sentido os estilhaços do muro lhe acertando.

No Relatório de Investigação n.o 84/2015 (ID 66145525 – Págs. 02/03), os investigadores de polícia declinaram não ter localizado a arma de fogo supostamente utilizada pelo acusado, sendo que durante as diligências empreendidas pela equipe, tanto o recorrente quanto a esposa disseram que não possuíam o artefato, assim como negaram ter utilizado uma arma de fogo na ocasião.

O Laudo Pericial Criminal (ID 66145525 – Págs. 04/06; e ID 66145526 – Págs. 01/06), elaborado a partir de exame de constatação de disparos de arma de fogo, não apontou evidências de lançamento de projéteis contra a casa ou contra o muro, a despeito de haver sido encontrado um projétil deflagrado no imóvel.

Segundo documentado, encontrou-se uma fratura da lâmina vítrea da janela do quarto anterior esquerdo, gerado por emprego de instrumento contundente, além de fraturas na lâmina vítrea da janela da sala. Ainda, foram localizados orifícios transfixantes no muro posterior do terreno e um projétil deflagrado deformado e com perda de massa, colocado no batente da janela e entregue à Perícia Técnica por
Késia
, que se identificou como moradora da casa examinada.

Assim, a partir dos vestígios materiais encontrados, concluiu-se que “
não foram encontradas, no quarto anterior esquerdo, evidências que vinculassem o fragmento de projétil em questão com aquele ambiente, ficando o Perito impossibilitado de tecer considerações acerca de sua procedência
” (ID 66145526 – Pág. 05), bem como que “
os orifícios encontrados no muro posterior são compatíveis com amarrações utilizadas em confecções de pilares de concreto, não sendo identificados orifícios compatíveis com entrada de projétil de arma de fogo no mesmo
” (ID 66145526 – Pág. 05; destaques apostos).

Verifica-se, assim,
divergência entre a prova oral judicializada e a prova técnica
, diante do que
não se encontra palpável, no ponto, a constatação da materialidade do delito
, sobretudo porque, de acordo com a narrativa da vítima, na segunda oportunidade em que o réu teria disparado, os projéteis teriam atingido o muro.

Aliás, impende salientar que
os testemunhos dão conta de diversos tiros lançados contra a casa, contudo, as evidências não foram aferidas pelo exame de constatação de disparos de arma de fogo
.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, persiste a missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações infundadas, titubeantes, despidas de qualquer lastro mínimo, por intermédio da
impronúncia
, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares (leigos) e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico (sistema da intima convicção).

Se assim não fosse, estar-se-ia a contrariar a própria lógica do Código de Processo Penal ao instituir um sistema escalonado, frise-se, de guarida constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII), que impõe ao juiz, como poder-dever, perquirir a admissibilidade da acusação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que,
ainda que impronunciado o réu, ante o advento de novos elementos de prova, devido será o novo impulso persecutório
.

Deveras, tem-se que
o princípio
in dubio pro societate
, quando
despido de qualquer lastro jurídico
, não se apresenta compatível com nosso Estado Democrático de Direito, em que reinam como princípios constitucionais a
presunção de inocência
– como regra de prova! – e a plenitude de defesa perante o júri popular (artigo 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo a se considerar que o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o brocardo jamais há de corresponder à incondicional condenação do acusado, senão à escorreita aplicação da lei.

A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26.3.2019), mesmo nos casos submetidos a julgamento pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de se implementar a
valoração racional da prova
, em que, à míngua de critérios rigidamente definidos na lei, o juízo sobre os fatos deva ser orientado por parâmetros de lógica e racionalidade –
standards
probatórios! –, factível de controle em âmbito recursal, porquanto imperativo constitucional, a partir do
direito à prova
e do
dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 5o, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, imprescindível ao juízo condenatório; entretanto, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. É dizer, malgrado bastante um
standard
probatório ínfero, de rigor a preponderância de provas incriminatórias em relação às absolutórias.

Nessa ordem de ideias, “
não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
” (STF. Plenário. Inquérito n.o 1.978-0. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.09.2006. DJ de 17.08.2007.).

Destarte, havendo dúvida sobre a preponderância de provas, a impronúncia é medida que se impõe, em irrestrita observância ao postulado
in dubio pro reo
, consagrado nos termos constitucionais (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), convencionais (artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e legais (artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal).

Assente-se que
a adoção dessa providência produz efeitos tão somente em relação à imputação atinente ao crime doloso contra a vida
, de modo que, quanto ao mais, deve a ação penal ser remetida ao juízo competente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
, para, com fundamento legal no artigo 414 do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIÁ-LO
quanto à suposta prática do crime doloso contra a vida narrado na denúncia, por não estar provada a materialidade do delito.

Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para que remeta a ação penal ao juízo competente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021